Tribunal: TJES
Processo: 5023400-47.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023400-47.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: EDGARD DE BARROS NASCIMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023400-47.2024.8.08.0024

RECORRENTES:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
RECORRIDO:
EDGARD DE BARROS NASCIMENTO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. DEPENDENTES. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO INJUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INFRAÇÃO CONTRATUAL OU INADIMPLÊNCIA HÁBIL A RESPALDAR A RESCISÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA ADEQUAÇÕES REDACIONAIS, SE NECESSÁRIO. RECURSOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO A AMBOS.

1. Os recursos inominados interpostos por ambas as recorrentes se insurgem contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, determinando o restabelecimento do plano de saúde do autor e seus dependentes no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária limitada, e julgou improcedente o pedido de dano moral. As recorrentes alegam inexistência de ilegalidade no cancelamento, sustentam regularidade contratual e ausência de direito à manutenção do plano. O recorrido pleiteia a manutenção da sentença.

2. Da análise detalhada dos documentos juntados ao processo, verifica-se que o recorrido mantinha plano de saúde na condição de vinculado à cooperativa, com abrangência para dependentes, tendo realizado os pagamentos mensais sem registro de inadimplência apta a justificar a rescisão contratual. Os documentos apresentados evidenciam tratativas administrativas e ausência de motivação idônea para o cancelamento unilateral. Assim, restou caracterizada conduta unilateral e imotivada das recorrentes ao procederem ao cancelamento do plano, em violação ao dever de informação e transparência, além de afrontarem as diretrizes da boa-fé objetiva, que norteiam as relações de consumo. Nesse contexto, correta a determinação de restabelecimento do plano, nos moldes anteriormente usufruídos, bem como a fixação da multa diária, limitada, diante do caráter coercitivo necessário ao cumprimento da ordem judicial.

3. Com relação ao pleito indenizatório, a sentença considerou que, embora configurada a falha na prestação do serviço, não houve demonstração de abalo psíquico apto a ultrapassar o mero dissabor. A análise dos autos confirma que, apesar da indevida interrupção contratual, não restou comprovado prejuízo extrapatrimonial de maior envergadura, uma vez que o autor não comprovou negativa concreta de procedimentos, consultas ou situações emergenciais decorrentes do cancelamento. Assim, mantém-se a conclusão sentencial de inexistência de dano moral, por ausência de elementos que autorizem a reparação pretendida.

4. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

5.
CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)